Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-77.2020.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Revogação da prisão preventiva – Prisão mantida por ter respondido preso durante toda a instrução criminal – Redimensionamento da pena – Pena inalterada – Aplicação do redutor contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – A exorbitante quantidade de droga apreendida impede a concessão do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Revogação da prisão preventiva – Prisão mantida por ter respondido preso durante toda a instrução criminal – Redimensionamento da pena – Pena inalterada – Aplicação do redutor contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – A exorbitante quantidade de droga apreendida impede a concessão do benefício, mesmo porque evidencia envolvimento com organização criminosa – Regime de cumprimento de pena mantido, mercê da gravidade concreta e efetiva da conduta criminosa – Por idênticos motivos e em razão do quantum de pena imposto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Apelo improvido.